Tribunal: STM
Processo: 7000009-49.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO.
CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. NÃO
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia o agir do Acusado é manifesto, na medida em que utilizou um Laudo de
Aferição sabidamente falso, logrando, com isso, o irregular credenciamento junto ao 15º BIMtz
e a obtenção de vantagem indevida, em prejuízo da administração militar.
A alegação de ausência de provas suficientes à condenação não merece prosperar, isso porque
a prova documental é robusta, a apontar que o Laudo de Aferição apresentado pelo Acusado
era efetivamente falso e que foi utilizado para o seu credenciamento para a prestação de um
serviço público, com a consequente obtenção de uma vantagem indevida.
Descabe invocar princípios como os da insignificância, da adequação social e da intervenção
mínima, com a finalidade de considerar a conduta praticada pelo Acusado irrelevante sob o
ponto de vista do direito penal.
Consoante o firme entendimento já sedimentado inclusive no Excelso Pretório, a aplicação do
princípio da insignificância deve levar em conta, além do valor da res, três outros vetores:
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
Não há que se falar no princípio da intervenção mínima do direito penal, com a pretensão de
que seja dado tratamento à conduta do Acusado que não seja aquele que foi bem aplicado na
Sentença hostilizada; e assim é porque, para além do patrimônio público, o seu proceder afetou
a regularidade da atividade da Administração Militar e o próprio interesse da comunidade
dependente da água até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e reclama
a adequada resposta na órbita penal.
Desprovimento do Apelo.
Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000009-49.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: LINDOVAN MENDES BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000009-49.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: LINDOVAN MENDES BARBOSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

O dolo que permeia o agir do Acusado é manifesto, na medida em
que utilizou um Laudo de Aferição sabidamente falso, logrando,
com isso, o irregular credenciamento junto ao 15º BIMtz e a
obtenção de vantagem indevida, em prejuízo da administração
militar.

A alegação de ausência de provas suficientes à condenação não
merece prosperar, isso porque a prova documental é robusta, a
apontar que o Laudo de Aferição apresentado pelo Acusado era
efetivamente falso e que foi utilizado para o seu credenciamento
para a prestação de um serviço público, com a consequente
obtenção de uma vantagem indevida.

Descabe invocar princípios como os da insignificância, da
adequação social e da intervenção mínima, com a finalidade de
considerar a conduta praticada pelo Acusado irrelevante sob o
ponto de vista do direito penal.

Consoante o firme entendimento já sedimentado inclusive no
Excelso Pretório, a aplicação do princípio da insignificância deve
levar em conta, além do valor da res, três outros vetores: mínima
ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e
reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Não há que se falar no princípio da intervenção mínima do direito
penal, com a pretensão de que seja dado tratamento à conduta do
Acusado que não seja aquele que foi bem aplicado na Sentença

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
hostilizada; e assim é porque, para além do patrimônio público, o
seu proceder afetou a regularidade da atividade da Administração
Militar e o próprio interesse da comunidade dependente da água
até mesmo para sobreviver, o que reforça a sua reprovabilidade e
reclama a adequada resposta na órbita penal.

Desprovimento do Apelo.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo civil LINDOVAN MENDES BARBOSA,
tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM, de 4/12/2019, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, como
incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Narra a Denúncia formulada em desfavor do Acusado, in verbis:

"(...)

1.1. Conduta delituosa praticada por LINDOVAN MENDES
BARBOSA

Narram os autos que o denunciado LINDOVAN MENDES BARBOSA
apresentou, em de julho de 2018, ao 15º Batalhão de Infantaria
Motorizada, certificado falso de aferição de tanque do caminhão
pipa de Placa MMS 7393/PB, supostamente emitido pela CAGEPA -
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -, para se credenciar à
prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
potável, no âmbito da Operação Pipa (fls. 89/96).

Utilizando-se desse documento falso, o denunciado LINDOVAN
MENDES BARBOSA firmou o Termo de Credenciamento com o 15º
BI Mtz e efetivamente prestou serviços à Operação Carro Pipa, no
caminhão Placa MMS 7393/PB, de outubro a dezembro de 2018,
vindo a receber R$ 23.008,30 (vinte e três mil reais, e trinta
centavos), como se o veículo tivesse a capacidade de 11.000 (onze
mil) litros, conforme atestava o documento falso, enquanto, na
verdade, a cubagem era de 10.500 (dez mil e quinhentos) litros.
Para essa capacidade, o valor devido seria de R$ 21.962,46 (vinte e
um mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis
centavos), o que prova a percepção de vantagem indevida de R$
1.045,84 (mil e quarenta e cinco reais, e oitenta e quatro centavos)
por parte do referido denunciado.

A fraude foi descoberta após consulta à CAGEPA acerca da
veracidade da declaração apresentada pelo Sr. Lindovan ao 15º
BIMtz. Em resposta, o Sr. JONAS TAVARES VELOSO FILHO,
Gerente de Medição daquele órgão, declarou no Of nº
0015/2018/GEGM/CAGEPA, de 26 de novembro de 2018, que o
documento em questão é inverídico e não consta nos arquivos da
CAGEPA (fl. 28).

Apurou-se que o caminhão do denunciado Lindovan, de placa MMS-
7393, realizou aferição apenas no dia 11/01/2019, em que se
constatou ter cubagem de 10.500L (dez mil e quinhentos litros).
Assim, constatou-se que o certificado de aferição, apresentado pelo
denunciado LINDOVAN MENDES BARBOSA ao 15º BI Mtz, para
credenciamento na Operação Pipa, datado de 11/09/2017, é um
documento falso, pois atesta que o caminhão pipa de placa MMS
7393/PB possui tanque com capacidade de 11.000L (onze mil
litros), enquanto tem, de fato, 10.500L (dez mil e quinhentos litros)
de cubagem (fl. 96).

O Laudo Pericial de fls. 251/254 ratifica que a assinatura em nome
de Márcio Renner do Nascimento, constante do certificado
apresentado pelo Sr. Lindovan (D.Q.5), não partiu do punho
subscritos do Sr. Márcio Renner do Nascimento. Provada está a
materialidade do falsum.

Assim, mediante a consciente e voluntária apresentação de
documento materialmente falso, o denunciado LINDOVAN
MENDES BARBOSA consciente e voluntariamente induziu em erro
a Administração Militar, e obteve vantagem indevida de R$
1.045,84 (mil e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos),

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
incorrendo, assim, nos delitos militares impróprios de falsidade
material (art. 311 do CPM) e estelionato (art. 251 do CPM), em
concurso material (art. 79 do CPM)." (Evento 1 do processo
originário).

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar-IPM e nos
resultados das diligências que o complementam (Evento 1 - IPM, itens 1 a 45 do
processo de 2º grau).

A Denúncia foi recebida em 12/6/2019 (Evento 14 do processo originário).

O Acusado foi devidamente citado (Evento 27 do processo originário).

O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União não arrolaram
Testemunhas (Eventos 35 e 49 do processo originário).

O Acusado foi qualificado e interrogado por meio de videoconferência
(Eventos 44 e 49 do processo originário).

No prazo do artigo 427 do CPPM, o MPM e a Defesa nada requereram
(Eventos 57 e 62 do processo originário).

O Parquet e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas (Eventos 69 e
73 do processo originário).

A Sentença encontra-se no Evento 86 do processo originário.

O Apelo da Defesa (Evento 94 do processo originário) foi recebido pela
Decisão constante no Evento 97 do processo originário.

O trânsito em julgado da Sentença para o MPM foi certificado no Evento 98
do processo originário.

Em suas Razões, a Defesa alega ausência de provas suficientes para a
condenação. Argumenta, nesse fio, que, de todo o instrumento probatório
contido nos autos referente ao crime de falsificação imputado ao Acusado, a
única certeza que se tem é a de que este apenas apresentou um documento
supostamente falso, na ocasião do seu requerimento de credenciamento ao
edital, sem indicar quem tenha sido o autor da referida falsificação. Ainda nesse
fio, afirma que não restou comprovado que a quantidade de água entregue pelo
Apelante foi menor do que a ansiada pela comunidade carente. Pugna pela
observância do Princípio da Adequação Social, no qual se estabelece que,
embora pratique a conduta tipificada como delito pelo legislador, o agente não
deve ser conceituado como criminoso à luz do entendimento social de Justiça,
em razão de inexistir uma lesão jurídica relevante no caso em questão apta a
causar qualquer afronta à coletividade. Suscita, também, a aplicação do
princípio da Intervenção Mínima, destacando a necessidade de se utilizar o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
Direito Penal como instrumento para corrigir condutas altamente reprováveis,
devendo-se invocar tal ramo do direito em último caso, quando há ineficiência
dos demais ramos do direito para resolver a quaestio. À guisa de fecho,
requer a reforma da Sentença para absolver o Acusado, com fundamento no
artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (Evento 1).

Em suas Contrarrazões, o MPM sustenta que a prova é plena no sentido de
que o A pelante, consciente e voluntariamente, não apenas falsificou
documento público, como o utilizou para a prática estelionatária descrita na
Denúncia e reconhecida na Sentença, causando um prejuízo à Administração
Militar, na medida em que, dolosamente, esta foi mantida em erro quanto à
inverdade das informações relacionadas ao credenciamento e à capacidade dos
caminhões que fariam a entrega da água, em detrimento, inclusive, das
populações que dela careciam. Salienta que o Acusado, quando lhe foi
oportunizado apresentar sua versão dos fatos no ato de qualificação e
interrogatório, preferiu utilizar-se do direito constitucional de manter-se em
silêncio, não produzindo, destarte, qualquer contraprova à tese acusatória.
Requer, por fim, que o Apelo não seja provido, restando, assim, mantida a
Sentença hostilizada (Evento 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Humberto Concesi, manifestou-se
pelo " desprovimento da Apelação defensiva, mantendo-se incólume a r.
sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos." (Evento
7).

É o Relatório.

VOTO

O Apelo não merece prosperar.

Cabe relembrar que o Apelante foi condenado pelo crime previsto no artigo
251 do CPM, por ter apresentado, ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, um
certificado falso de aferição de tanque de um caminhão pipa, supostamente
emitido pela CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba), para se
credenciar para a prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de
água potável, no âmbito da Operação Pipa (Evento 86 do processo originário).

Cumpre recordar, ainda, que, na esteira da utilização do referido documento
falso, o Acusado firmou um Termo de Credenciamento com o 15º BIMtz e
efetivamente prestou serviços à Operação Carro Pipa, no período de outubro a
dezembro de 2018, vindo a receber R$ 23.008,30 (vinte e três mil reais e trinta
centavos), como se o veículo tivesse a capacidade de 11.000 (onze mil) litros,
enquanto, na verdade, a cubagem era de 10.500 (dez mil e quinhentos) litros.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
Para essa capacidade, o valor devido seria de R$21.962,46 (vinte e um mil,
novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o que denota a
percepção de vantagem indevida de R$ 1.045,84 (mil e quarenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos) por parte do referido Acusado (Fl. 234 do evento
21, item 20 do processo de 2º grau).

O fato foi descoberto após consulta à CAGEPA acerca da veracidade da
declaração apresentada pelo Acusado ao 15º BIMtz, gerando a resposta do
Gerente de Medição daquele órgão, por intermédio do Of nº
0015/2018/GEGM/CAGEPA, de 26 de novembro de 2018, no sentido de que o
documento que continha tal declaração era inverídico e não constava nos seus
arquivos (Fl. 14 do evento 1, item 9 do processo de 2º grau).

Dispõe o artigo 251 do CPM:

"Art. 251 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena —
reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.".

Como é cediço, o delito de Estelionato tem por objetividade jurídica a tutela
do patrimônio.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

"Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo
ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou
um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta
colabora com o agente sem perceber que está se despojando de
seus pertencentes. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter
significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da
vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido
ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de
erro na qual se envolveu sozinha." (in Código Penal Militar
Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2ª edição, p. 595).

In casu, a materialidade encontra-se delineada e provada notadamente pelos
seguintes documentos:

a) Laudo de Exame Grafotécnico nº 01.01.04.02.2019, do Instituto de Polícia
Científica do Núcleo de Criminalística de João Pessoa/PB, no qual se conclui pela
falsidade da assinatura aposta no Laudo de Aferição realizado pelo
Laboratório de Hidrômetros de João Pessoa (Evento 21, itens 2 e 3 do processo
de 2º grau);

b) Laudo de Aferição com assinatura falsa, o qual atesta que o tanque do
caminhão pipa de placa MMS - 7393 tem capacidade para 11.000 litros (Fl. 65

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
do evento 1, item 14 do processo de 2º grau);

c) Ficha de Controle de Aferição de Capacidade dos Carros Pipas,
realizada em 11/01/2019, na qual se verifica que a real capacidade do caminhão
pipa de placa MMS - 7393, utilizado pelo Acusado, é de 10.500 litros (Fl. 217
do evento 21, item 15 do processo de 2º grau); e

d) Ficha de Credenciamento do Apelante junto ao 15º BIMtz (Fl. 66 do
evento 1, item 15 do processo de 2º grau).

A autoria também restou inconteste, uma vez que o Acusado se utilizou do
referido Laudo de Aferição para concorrer ao Edital nº 08/2017, logrando
êxito e firmando contrato com a Administração Militar, por intermédio do 15º
BIMtz, obtendo, com isso, a vantagem indevida na importância de R$ 1.045,84
(mil e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à
diferença da capacidade do tanque do seu caminhão, tendo em vista que
recebeu R$23.008,30 (vinte e três mil e oito reais e trinta centavos) referentes à
prestação de serviço nos meses de outubro a dezembro, com a cubagem de
11.000 litros, quando deveria receber R$21.962,46 (vinte e um mil, novecentos e
sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), com a cubagem de 10.500
litros (Fl. 234 do evento 21, item 20 do processo de 2º grau).

O dolo que permeia o agir do Acusado é manifesto, na medida em que utilizou
um Laudo de Aferição sabidamente falso, logrando, com isso, o irregular
credenciamento junto ao 15º BIMtz e a obtenção de vantagem indevida, em
prejuízo da administração militar.

Nesse sentido, cabe transcrever o seguinte fragmento da Sentença
hostilizada, in verbis:

" (...) importa esclarecer que o acusado LINDOVAN, no trimestre de
OUT a DEZ18, foi contratado para fornecer água em um caminhão
cujo tanque teria 11.000 litros, capacidade declarada perante a
Administração Militar, por meio do mencionado Laudo de Aferição
falso, quando, na realidade, a capacidade do tanque do caminhão
conduzido pelo ora acusado era de 10.500 litros, de acordo com a
aferição realizada em 11 JAN 19 (Evento 21, doc. 15-IPM). Assim,
nos termos do Relatório de Diligências Complementares (Evento
21, doc. 20-IPM): O Sr. LINDOVAM MENDES BARBOSA
apresentou laudo de aferição de cubagem falso com aferição
declarada de 11.000L (onze mil litros).

(...)

Ao apresentar, perante o 15º BIMtz o Laudo de Aferição contendo
assinatura falsa, para fins de se locupletar com o irregular

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
credenciamento e consequente pagamento a maior, por parte do
Exército Brasileiro, além de atingir a própria Força Terrestre,
também vulnera uma comunidade sofrida e castigada pela seca que
assola o Nordeste brasileiro. De fato, a Operação Pipa existe por
causa da grave seca que assola o Sertão e o Semiárido nordestino,
regiões em que animais e pessoas morrem por causa da falta
d'água. Perceba-se, neste diapasão, que o serviço para o qual o
acusado LINDOVAN fora contratado é de natureza essencial, por se
tratar de um bem indispensável à vida, seja humana, seja dos
animais, sem os quais as pessoas também se veem privadas do seu
alimento. Apesar de não se ter notícia de que o acusado LINDOVAN
tenha deixado de efetuar alguma carrada d'água, é certo que em
todas as realizadas por ele a quantidade de água entregue foi
menor do que a ansiada pela comunidade carente de
Juazeirinho/PB. Aqui, o prejuízo social é inerente à conduta de
ludibriar a Administração Militar, pois, para quem está há anos
sofrendo com uma estiagem tão prolongada, qualquer litro do bem
mais essencial à vida fará falta, sendo desnecessária a entrevista
dos apontadores para se chegar a tal constatação. Ademais, a
própria contratação fraudulenta causa insegurança quanto ao que
realmente está sendo prestado, dificultando a fiscalização efetiva
do Exército Brasileiro, uma vez que baseado em dados falsos,
acarretando não só o prejuízo financeiro, em decorrência do
pagamento a maior, como também o fornecimento a menor da água
contratada. ".

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar a
culpabilidade do Acusado ou a ilicitude do seu proceder na espécie.

Nesse passo, a alegação de ausência de provas suficientes à condenação não
merece prosperar, Isso porque, como adiantado, a prova documental é robusta,
a apontar que o Laudo de Aferição apresentado pelo Acusado era
efetivamente falso e que foi utilizado para o seu credenciamento para a
prestação de um serviço público, com a consequente obtenção de uma vantagem
indevida.

Igualmente não ajuda o Acusado a alegação defensiva de que não restou
comprovado que a quantidade de água entregue pelo Apelante foi menor do
que a ansiada pela comunidade carente.

No ponto, essa comprovação pode ser facilmente realizada por um simples
cálculo matemático, pois, se a capacidade do caminhão pipa era de 10.500 litros,
obviamente ao apresentar um documento falso alegando uma capacidade maior
(11.000 litros), o Apelante deixou de fornecer às comunidades carentes uma
quantidade de 500 litros de água, além de ter recebido o pagamento por essa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
diferença.

Também descabe invocar princípios como os da insignificância, da adequação
social e da intervenção mínima, com a finalidade de considerar a conduta
praticada pelo Acusado irrelevante sob o ponto de vista do direito penal.

Não é demasia lembrar que, consoante o firme entendimento já sedimentado
inclusive no Excelso Pretório, a aplicação do princípio da insignificância deve
levar em conta, além do valor da res, três outros vetores: mínima ofensividade
da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.

In casu, resta evidente que o proceder do Acusado ( firmar uma
contratação fraudulenta que causou insegurança quanto ao serviço que
estava sendo prestado, acarretando não só o prejuízo financeiro, em
decorrência do pagamento a maior, como também o fornecimento a
menor da água contratada) não atende a esses vetores que se agregam ao do
valor da res, diante do que não cabe falar na aplicação do princípio da
insignificância para beneficiá-lo.

Ainda nesse passo, também, não há que se falar no princípio da intervenção
mínima do direito penal, com a pretensão de que seja dado tratamento à
conduta do Acusado que não seja aquele que foi bem aplicado na Sentença
hostilizada; e assim é porque, para além do patrimônio público, o seu proceder
afetou a regularidade da atividade da Administração Militar e o próprio
interesse da comunidade dependente da água até mesmo para sobreviver, o que
reforça a sua reprovabilidade e reclama a adequada resposta na órbita penal.

Também essa é a linha de desate da quaestio proposta pelo Custos Legis,
conforme ressai do fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive, merece ser
adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"Data vênia, não há que se falar em 'ausência de lesão jurídica
relevante', dado que em casos como estes em que ocorrem
fraudes em programas sociais, a lesão não se restringe ao aspecto
patrimonial. Com efeito, a conduta delituosa do acusado foi
praticada no contexto da Operação Pipa que tem por finalidade
prover comunidades carentes do bem mais essencial à vida.
Portanto, é evidente o prejuízo social causado pela conduta do
réu. Nessa mesma linha de raciocínio, inconcebível falar-se em
princípio da adequação social, pois este somente tem incidência
quando se cogita de condutas socialmente aceitas e toleradas, o
que passa ao largo da que foi cometida pelo Apelante.

Lamentavelmente, o que se tem observado é que situações de
estelionato praticadas por pessoas que exercem a função de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 10/11/2020 16:32:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a258b6b6
motoristas de caminhões no bojo da Operação Pipa têm sido
bastante comuns. Tais condutas merecem a adequada reprovação
do Estado e não podem ser consideradas irrelevantes sob o prisma
penal. ".

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.